Tribunal: TJES
Processo: 0022066-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022066-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAILDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO P
ROVA
.
ABORDAGEM. GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. FLAGRANTE DELITO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

PRIMEIRA FASE.

BALIZAS “CULPABILIDADE”, “PERSONALIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”. INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS.
VETOR
ES
“
ANTECEDENTES
”
E “CIRCUNSTÂNCIA”
NEGATIVO
S
. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE.

INCIDÊNCIA DE MAJORANTE. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E IGREJA.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
de nulidade d
as provas,
pela atuação ilegal da
G
uarda
C
ivil municipal.
. Não se verifica a nulidade apontada pela defesa, pois os agentes da guarda civil municipal receberam informações específicas, com as características do réu, de que ele estaria realizando o tráfico de drogas, sendo certo que, ao realizarem a abordagem, encontraram os entorpecentes, prontos para venda, o que configura o quadro de flagrante delito, na forma do artigo 301, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e exame de química forense, assim como a autoria, em razão dos depoimentos das testemunhas agentes da guarda municipal, confirmando que o acusado guardava drogas na praça, escondidas em uma sacola, para serem comercializadas.

2.1.

Pedido de desclassificação
. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de tráfico, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3.
Dosimetria. Pretensão de redução da pena,
para o mínimo legal.

3.1. Na primeira fase, as balizas “culpabilidade”, “personalidade” e “consequência” foram indevidamente negativadas, já que o fundamento utilizado é genérico e inerente ao tipo penal.

3.2. Correta a desvaloração dos vetores “antecedentes”, uma vez que o acusado é reincidente, bem como “circunstâncias”, pois o crime foi praticado durante a tarde, em praça pública, local frequentado por diversas crianças.

3.3. Deve ser mantida a pena-base de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, já que estabelecida aquém dos parâmetros adotados pelo STJ, que aponta a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, ou 1/8 (um oitavo) entre os intervalos da pena mínima e máxima, para cada baliza negativada.

3.4. Na etapa intermediária, não incidem atenuantes e agravantes, uma vez que a reincidência (art.61, inc. I, do CP), foi aplicada na primeira fase.

3.5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o denunciado é reincidente. Precedente do STJ.

3.6. Incide a causa de aumento, prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, pois o crime de tráfico de drogas foi praticado nas imediações de escola e igrejas, que estão localizados no entorno da praça, local em que o acusado foi abordado.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022066-06.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEVAILDO DE SOUZA SANTOS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

DEVAILDO DE SOUZA SANTOS
,
contra
a r. sentença (id 10759148), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa.

Há uma preliminar
de
nulidade da prova
, suscitada pela Defensoria Pública Estadual, alegando que a Guarda Civil municipal de Vila Velha-ES, não poderia realizar a abordagem ao acusado.

Contudo, não verifico a apontada nulidade da prova, pois os agentes da guarda civil municipal receberam informações específicas, com as características do réu, de que ele estaria realizando o tráfico de drogas, sendo certo que, ao realizarem a abordagem, encontraram os entorpecentes, prontos para venda, o que configura o quadro de flagrante delito, na forma do artigo 301, do CPP
1
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(..) 2. Na hipótese dos autos, a Corte local destacou que "Segundo apurado, os guardas municipais receberam a informação de que um casal, do qual a mulher se chamava Eduarda, estava na frente da residência a vender drogas. No local indicado, avistaram os réus com as mesmas características descritas, na posse de uma sacola, mas, ao perceberem a aproximação da viatura, os réus se evadiram para o interior da casa, não atendendo a ordem dada e dispensando a sacola plástica, a qual foi recuperada e no seu interior constatou-se grande quantidade de entorpecentes", ocasião em que foram apreendidos 1.314 microtubos plásticos de cocaína, com peso de 1.273 g; 984 invólucros plásticos de maconha, com peso de 7.478,7 g; 675 microtubos plásticos, com cocaína, na forma bruta de crack, com peso de 437,8 g; 166 frascos de lança-perfume; e 13 comprimidos de ecstasy.

3. Dessa forma, evidenciando o estado de flagrante delito, tem-se autorizada a atuação da guarda municipal. De fato, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'
" (AgRg no RHC n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 957.905/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 18/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.)

Neste ínterim, estando evidenciado o estado de flagrância, tenho como legítima a atuação dos agentes da guarda municipal, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo,
no
mérito
, a defesa requer a absolvição do denunciado, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), e de forma subsidiária, pretende a redução da reprimenda aplicada.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 03 de setembro de 2019, agentes da guarda municipal foram abordados por munícipes, informando que um indivíduo estaria vendendo drogas, na praça Assis Chateaubriand, no bairro Ibes, em Vila Velha-ES, sendo que escondia os entorpecentes, na grama da quadra.

Ato contínuo, os agentes foram até a praça e abordaram o indivíduo, que possuía as mesmas características indicadas pelos populares, identificando-o como o denunciado, que tinha em seu poder, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie.

Em buscas, os agentes apreenderam no local descrito pelos munícipes, uma sacola, contendo 04 (quatro) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de haxixe e 06 (seis) pinos de cocaína.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas, está comprovada pelo boletim unificado (fls. 09/12), auto de apreensão (fls. 20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21) e exame de química forense (fls. 110/111).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento do agente da guarda municipal RONALDO COUTINHO DE OLIVEIRA (link id 10759147), relatando que estava em patrulhamento, quando populares informaram, que um indivíduo estava vendendo drogas na pracinha.

Narrou que localizou o acusado e apreendeu os entorpecentes, no local indicacado pelos munícipes.

Disse ainda, que o réu informou que estava vendendo as drogas, pois tinha sido abordado pela manhã, e tinha que compensar o prejuízo sofrido.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha ERALDO CABRAL PEREIRA (link id 10759147), também agente da guarda municipal, relatando que o réu estava traficando drogas, confirmando a denúncia realizada pelos munícipes, sendo apreendida uma sacola com entorpecentes.

Narrou ainda, que o denunciado teria confirmado que estava vendendo os entorpecentes, para compensar o que havia perdido, uma vez que tinha sido abordado anteriormente.

Certamente, a versão dos guardas municipais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 2.
Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes públicos, no caso guardas municipais, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 897.115/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 7/5/2024
, DJe de 14/5/2024.)

D
estaco que em seu interrogatório
(link id 10759147), o denunciado confirmou que, no mesmo dia e na mesma praça, havia sido detido, pela manhã, e levado para a Delegacia de Polícia Civil, também por estar na posse de entorpecentes, corroborando com o depoimento das testemunhas.

Disse ainda, que a cocaína era para seu uso pessoal, mas que a maconha e o haxixe não eram de sua propriedade.

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado guardava entorpecentes, prontos para comercialização, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante
, no que se refere ao pedido, para que a pena seja estabelecida no mínimo legal, verifico que, na primeira fase dosimétrica, as balizas “culpabilidade”, “personalidade” e “consequência” foram indevidamente negativadas, já que o fundamento utilizado é genérico e inerente ao tipo penal.

Todavia, permanecem desfavoráveis os vetores “antecedentes”, uma vez que o acusado é reincidente (certidão de fls. 57 e guia de execução penal fls. 71/72), bem como as “circunstâncias”, pois o crime foi praticado durante a tarde, em praça pública, local frequentado por diversas crianças, conforme relato das testemunhas.

Desse modo, entendo que a pena-base, estabelecida em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão deve permanecer inalterada, já que fixada aquém da fração de aumento comumente adotada pelo STJ, que é de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, ou de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada.

Prosseguindo, na etapa intermediária, não incidem atenuantes e agravantes, uma vez que a reincidência (art.61, inc. I, do CP), foi aplicada na primeira fase.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois
“a
reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige o preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo a primariedade.”
(HC n. 816.715/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.)

P
or fim
, entendo que incide a causa de aumento, prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, pois o crime de tráfico de drogas foi praticado nas imediações de escola e igrejas, que estão localizados no entorno da praça, local em que o acusado foi abordado, razão pela qual, mantenho a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11012769),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

1
- Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.